Tribunal: TJSP
Processo: 0000226-09.2018.8.26.0605
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
0000226-09.2018.8.26.0605,
da
Comarca
de
Andradina, em que é apelante EDIVAL GONÇALVES RIBEIRO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao recurso para absolver
EDIVAL GONÇALVES RIBEIRO, qualificado nos autos, com
fundamento no art. 386, inciso VII, do Código Processo Penal.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000226-09.2018.8.26.0605 - Voto no 50765
2
Voto no 50765
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000226-09.2018.8.26.0605
Comarca: ANDRADINA - (Processo no 0000226-09.2018.8.26.0605)
Juízo de Origem: 2a Vara
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: EDIVAL GONÇALVES RIBEIRO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – APREENSÃO DE ÚNICO FININHO NA
OFICINA DO RÉU, PESANDO APROXIMADAMENTE 01,2 G – DÚVIDA
RAZOÁVEL INSTAURADA QUANTO AO PROPÓSITO MERCANTIL –
ABSOLVIÇÃO DECRETADA – RECURSO PROVIDO.
VOTO DO RELATOR
EDIVAL GONÇALVES RIBEIRO foi condenado
pelo r. Juízo da 2a Vara da Comarca de ANDRADINA, nos
autos do Processo no 0000226-09.2018.8.26.0605, sentença
da lavra da eminente Juíza de Direito Dra. Débora Tiburcio
Viana, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, às
penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no
valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo
mensal vigente ao tempo do fato (fls. 285/291).
O apelante foi processado porque no dia 10 de
agosto de 2018, por volta das 18 horas e 40 minutos, na Rua
Aquidauana, no 272, guardava e tinha em depósito, para
entrega a consumo de terceiros, 01 (um) invólucro contendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000226-09.2018.8.26.0605 - Voto no 50765
3
substância entorpecente Cannabis Sativa L., vulgarmente
conhecida como maconha, pesando aproximadamente 1,3g,
com capacidade de provocar dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Apela, pleiteando absolvição à precariedade
probatória ou, alternativamente, a desclassificação da conduta
(fls. 312/325).
Contrariado o recurso (fls. 329/342), a douta
Procuradora de Justiça Dra. Flávia Cristina Merlini, opina pelo
parcial provimento, com incidência da mitigadora do parágrafo
quarto do tipo penal (fls. 349/355).
É o relatório.
É exato que policiais militares, desde a fase
inquisitorial, noticiaram na que o réu, epitetado de
Chocolate, era apontado repetidamente como narcotraficante.
É certo também que avistaram um usuário conhecido na
urbe, Jair, deixando a oficina mecânica do réu, em poder de
uma porção de maconha, circunstância que motivou a ação
policial deflagrada. Todavia, no local, havia apenas outro
fininho de maconha e uma quantia em dinheiro (R$ 402,00).
Além do réu, havia um empregado no sítio dos fatos.
O usuário, sob o crivo do contraditório,
repudiou que tivesse adquirido o entorpecente em seus
domínios apreendido do réu, pese tal notícia ter sido
registrada na fase inquisitorial. Por seu turno, o funcionário
Eduardo assumiu que o fininho lhe pertencia. Os próprios
agentes públicos deram cobro a tal fala.
Por fim, o réu disse que Jair, de fato, estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000226-09.2018.8.26.0605 - Voto no 50765
4
em sua oficina, mas não lhe vendeu nada. Disse ter por ofício
a mecânica, a funilaria, tendo uma renda mensal variável
entre R$ 8.000,00 e R$ 10.000,00.
Aduz que, no passado, respondeu a outro
processo, mas por receptação, exercendo tal função há mais
de três décadas. Tem família, sabe que Eduardo usa
esporadicamente maconha, de modo que não tem qualquer
envolvimento com o narcotráfico.
Em arremate, sustenta que, se fosse, de fato,
um narcotraficante, na sua oficina não teria apenas único
fininho de maconha, pesando 1,2g, repisando que tal
entorpecente não lhe pertence, tampouco ostenta qualquer
outro vício.
Nesse
contexto,
instaurou-se
a
dúvida
razoável. E, se há questionamento na prova, absolve-se o réu.
Há, na espécie, indícios de autoria, mas, em que pese tal
ponderação, verdade é que inexiste uma prova segura para a
edição de sentença condenatória. Nesse sentido, confira-se:
FERNANDO PEDROSO DE ALMEIDA, Processo Penal - O
Direito de Defesa: Repercussão, Amplitude e Limites, 2a ed.,
RT, 1994, p. 46-51.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para absolver EDIVAL GONÇALVES
RIBEIRO, qualificado nos autos, com fundamento no art.
386, inciso VII, do Código Processo Penal.
EUVALDO CHAIB
Relator